Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA COM PENSÃO CIVIL DE CÔNJUGE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMENDA 103/2019. APLICAÇÃO DE REDUTOR. OBRIGATORIEDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE DO ERÁRIO. IMPOSIÇÃO.
1. Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal, pela qual indeferido pedido de suspensão de aplicação do artigo 24, §2o, EC 103/2019, no qual estabelecido percentual redutor em acumulação de aposentadoria com pensão civil.
2. Hipótese em que o TCU apontou inobservância do §2o do artigo 24 da Emenda Constitucional 103/2019, relativa à acumulação de aposentadoria de servidora deste Tribunal com pensão por falecimento de seu cônjuge, servidor público federal. 2.1. A acumulação dos aludidos benefícios é possível desde que aplicado percentual redutor em um deles, a ser escolhido pelo pensionista/aposentando, a depender do valor auferido em salários mínimos. 2.2. E verificada a percepção cumulativa de aposentadoria e pensão sem aplicação do redutor, impõe-se a adequação dos pagamentos de forma a conformá-los ao ordenamento constitucional, o que ocorreu na espécie, tendo a Administração atuado corretamente ao notificar a beneficiária, colher sua opção e aplicar o redutor a partir da folha de junho/2025.
3. Os valores pagos à servidora aposentada em desacordo com o art. 24, § 1o da EC 103/2019 devem ser ressarcidos ao Erário. Mera alegação de boa-fé não se presta a afastar a obrigação de restituir valores recebidos indevidamente. Afinal, a hipótese não consubstancia pagamento indevido com lastro em dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, tampouco com fundamento em interpretação ou aplicação equivocada de lei.
4. Recurso conhecido e não provido.